Tribunal: TCU
Processo: 029.216/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Pessoal - Suposta prática de desvio de funções na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), consistente no fato de que professores de Magistério Superior ministrariam aulas no ensino básico, enquanto que professores do Ensino Básico Técnico e Tecnológico (EBTT) ministrariam aulas exclusivamente no ensino superior.

Inteiro teor:
Acórdão 5209/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público Federal (MPF) sobre suposto desvio de função na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), em que professores do Magistério Superior (MS) ministrariam aulas no ensino básico e professores do Ensino Básico Técnico e Tecnológico (EBTT) ministrariam aulas exclusivamente no ensino superior. O representante também questiona os ajustes no cálculo do tempo de contribuição para fins de aposentadoria dos professores do EBTT enquanto ministrariam aulas no magistério superior. Considerando que a UTFPR justificou a situação alegando que a transformação do CEFET-PR em universidade gerou uma discrepância no corpo docente, majoritariamente composto por professores do EBTT, e que a prática era necessária devido à continuidade dos cursos e à falta de vagas para professores do MS, amparada nos princípios da eficiência e do interesse público; Considerando que a UTFPR enfatizou a qualificação dos docentes EBTT e seu papel crucial em todas as dimensões da universidade e que a atuação desses professores em cursos superiores é comum em institutos federais, razão pela qual solicitou o arquivamento do feito e sugeriu um plano de reposição de vagas EBTT em conjunto com o Ministério da Educação (MEC); Considerando que tanto a Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (SGP/MGI) quanto o Ministério da Educação (MEC) esclareceram que as vedações ao desvio de função estão previstas na Constituição Federal, na Lei 8.112/1990 e na Lei 12.772/2012, destacando que a UTFPR deveria observar as orientações normativas, e que a prática de desvio de função poderia resultar em judicialização e prejuízos; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) do Tribunal firmou convicção sobre a inevitável existência do desvio de função, refutando o argumento de que as carreiras seriam "praticamente idênticas" e que as atribuições e o contexto de atuação são distintos, configurando afronta à Lei 12.772/2012 e ao princípio da legalidade; Considerando que a Súmula 378 do STF, embora garanta ao servidor desviado de sua função os vencimentos correspondentes à função que efetivamente desempenhou para evitar o enriquecimento ilícito da Administração, não legitima a situação irregular de desvio de função; Considerando que a questão da contagem de tempo especial para aposentadoria dos professores do EBTT que lecionaram no magistério superior está pacificada pelas orientações do MGI (Nota Técnica 3736/2019-MP) e pela jurisprudência do TCU; Considerando que a UTFPR apresentou medidas tomadas para solucionar a questão, incluindo visitas ao MEC e ao Congresso Nacional, envio de ofícios, criação de grupos de trabalho e apresentação de emenda à Medida Provisória 1.286/2024, ressaltando que a responsabilidade pela resolução é do MEC e não da UTFPR; Considerando que o Ministério da Educação e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos não opuseram restrições diretas à proposta de determinação da AudPessoal e se colocaram à disposição para a construção conjunta de soluções, bem como para o acompanhamento e supervisão do processo de regularização; Considerando a complexidade do problema e a necessidade de articulação entre os órgãos envolvidos, e a relevância da participação do MEC e do MGI na resolução da questão, que culminou em deliberação participativa nos termos do art. 14 da Resolução TCU 315/2020; Considerando, por fim, que o desvio de função está ocorrendo, em que pese a situação atípica que enfrentou a UTFPR na sua transformação de CEFET-PR em universidade, gerando discrepância no corpo docente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, III, 169, V, 235 e 237, I, todos do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de acordo com a proposta da unidade técnica nos autos (peças 39-41), em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente e arquivar os autos, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 029.216/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidades jurisdicionadas: Ministério da Educação; Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Secretaria de Gestão de Pessoas; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.2. Representante: Ministério Público Federal (MPF). 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar à Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, bem como com os arts. 4o, inciso I, e 5o da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 360 dias, em cumprimento às orientações da Nota Técnica 3736/2019-MP e à Lei 12.772/2012, elabore um plano de ação, com a participação colaborativa e efetiva do Ministério da Educação e do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, para que, no final do processo: 1.7.1.1. regularize, em definitivo, a situação de todos os seus docentes, no sentido de que os professores da carreira do magistério superior não mais ministrem aulas no ensino básico, técnico e tecnológico e os docentes da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico não mais ministrem aulas no ensino superior; 1.7.1.2. equacione, em definitivo, o problema de ter cerca de oitocentos professores do ensino básico, técnico e tecnológico para apenas um curso técnico de nível médio em atividade na instituição, seja por meio de redistribuição e/ou por outros mecanismos legais, como a realização de concurso público ou acordos de cooperação e convênio licitamente, para então adequar o seu quadro de professores às suas reais necessidades e para fins de atendimento de sua clientela e do melhor interesse público; 1.7.1.3. publique no seu sítio oficial da internet, na seção "Transparência e Prestação de Contas", as providências tomadas em decorrência das determinações dos itens anteriores, conforme preconiza o art. 9o, § 4o, da Instrução Normativa TCU 84/2020; 1.7.2. determinar ao Ministério da Educação e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, bem como com os arts. 4o, inciso I, e 5o da Resolução TCU 315/2020, que façam o acompanhamento e a supervisão do processo de regularização da situação identificada na UTFPR, fornecendo, no âmbito de suas competências, os subsídios necessários para alcançar os resultados perante a UTFPR, em cumprimento às orientações da Nota Técnica 3736/2019-MP e da Lei 12.772/2012; e 1.7.3. comunicar esta decisão ao Ministério Público Federal (MPF), à Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), ao Ministério da Educação (MEC), ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.